Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704643-92.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALTAIR LUIZ PANHOL, ELZA MARIA VIANA PANHOL EMBARGADO: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Mediante a petição de ID 25934584 o embargante formula pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, para acompanhamento. Requer, ainda, que o processo seja “destacado da lista de recursos com resultado semelhante, para possibilitar o devido acompanhamento dos votos a serem proferidos pelos Excelentíssimos Senhores Desembargadores”. Certidão lançada pela Secretaria (ID 25935931) atestando que o pedido em questão encontra-se intempestivo, confira-se: De ordem, certifico que o pedido de retirada de pauta virtual para acompanhamento presencial do julgamento, constante da petição de ID 25934584, se encontra intempestivo, nos termos do §2o, do art. 4o, da Portaria GPR 1029, de 16.5.2018 desta egrégia Corte de Justiça, que regulamenta a Sessão Virtual no Processo Judicial Eletrônico (PJe), a qual ainda não se encontra revogada pela Portaria GPR 841, de 17.5.2021, que entrará em vigor 15 dias após a sua publicação. Sobreveio nova petição (ID 25959030) asseverando a tempestividade do pedido, porquanto “a Portaria GPR 841/2021 foi disponibilizada no DJe em 19 de maio de 2021 e entrará em vigor a partir de 04 de junho de 2021, dia em que se encerra o julgamento da 18a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 27/05 a 04/06).” Assim, entende o peticionante, que a Portaria GPR 841/2021 é aplicada ao presente feito, uma vez que entrará em vigor durante a sessão de julgamento em que o processo encontra-se pautado. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 18a Sessão Ordinária Virtual, com início hoje, 27 de maio de 2021 e término de votação em 4 de junho. Confira-se o disposto no art. 4o da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, que regulamentou a implantação do Projeto Sessão Virtual no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral. Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: I os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em Pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal e/ou pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF; IV os que tiverem pedido de sustentação oral; V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. § 1o As solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), as quais deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. § 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual. Como se vê, o inc. V do mencionado normativo prevê expressamente a possibilidade de retirada de pauta virtual para fins de acompanhamento presencial do julgamento. Ressalte-se que a Portaria GPR 841/2021, que revoga a GPR 1029/2018, foi disponibilizada no DJe em 19 de maio de 2021, publicada no dia 20 e entrará em vigor a partir de 7 de junho de 2021, haja vista a vacatio de 15 dias prevista no art. 10 do referido ato normativo. Logo, ao contrário do que afirma o peticionante, não há que se cogitar de aplicação da nova regulamentação ao processo em comento. Vê-se, ademais, que o § 2o da GPR 1029/2018 – ainda em plena vigência – estabelece o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a formulação do pedido de retirada de pauta virtual. Na espécie, o pedido foi formulado no dia 25 de maio, às 17h18, quando já ultrapassado o prazo legal. Consoante informado na certidão de inclusão em pauta de julgamento (ID 25277606) a sessão tem início a partir das 12h. Portanto, mantenha-se o feito na pauta da 18a Sessão Ordinária Virtual em curso. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador